Tribunal: TJDFT
Processo: 0736464-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA OU INEQUÍVOCA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAPLICÁVEL AO CASO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela recorrente contra sentença que julga improcedente pedido de cobrança de honorários médicos por ausência de prova de assunção de obrigação pela recorrida. A recorrente busca o reconhecimento de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, além da reforma do mérito para condenar a recorrida ao pagamento dos valores alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; e ii) estabelecer se a recorrida assume obrigação própria, solidária ou subsidiária de pagar honorários médicos glosados pela operadora de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta o núcleo da controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A decisão de saneamento observa o art. 357, §1o, do CPC e estabiliza-se diante da ausência de manifestação das partes, afastando surpresa processual.
4. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa porque a controvérsia exige prova documental inequívoca da alegada assunção de dívida, não suprível por testemunho.
5. A análise dos documentos evidencia inexistência de manifestação escrita ou inequívoca da recorrida assumindo obrigação de pagar honorários médicos não autorizados pela operadora.
6. E-mail e gravação apresentados não demonstram formação de negócio jurídico válido, por retratarem tratativas condicionadas à aprovação superior e declarações de pessoa sem poderes de representação.
7. A responsabilidade solidária prevista no CDC protege o consumidor e não se aplica a litígios internos entre fornecedores sobre repasses e remunerações. A alegação de grupo econômico ou atuação coordenada não comprova obrigação autônoma da recorrida sem vínculo jurídico específico.
8. O enriquecimento sem causa não se configura porque não há prova de que a recorrida recebe valores relativos aos honorários pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova escrita ou inequívoca impede o reconhecimento de assunção de dívida entre fornecedores da cadeia de saúde. 2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia exige demonstração documental do ato jurídico alegado. 3. A responsabilidade solidária prevista no CDC não se aplica a litígios internos entre fornecedores sobre repasse de honorários médicos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 357, §1o; 370; 373, I; CF/1988, art. 5o, incs. LIV, LV, 93, IX; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 20; 25, §1o.